Tribunal: TJMT
Processo: 1023369-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023369-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Alteração de Coisa Comum, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), QUATTRO EMPRENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.330.747/0001-43 (EMBARGADO), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (EMBARGANTE), FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DIOGO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), QUATTRO EMPRENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.330.747/0001-43 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de embargos de declaração opostos por duas partes distintas contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto para condicionar a continuidade de obra em unidade condominial à aprovação de novo projeto pelo condomínio e à sua regularização junto ao Município. As insurgências apontam omissões quanto à alteração da fachada e ao dever de monitoramento condominial da obra (primeiro embargante), e quanto à alegação de julgamento
extra petita
e nulidade decorrente de alteração da causa de pedir após a citação (segundo embargante).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer alteração da fachada e o dever de monitoramento pelo condomínio; e (ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar tese de julgamento extra petita em razão de alegada modificação da causa de pedir após a citação, sem consentimento da parte.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegação de omissão sobre a alteração da fachada, o acórdão embargado analisou expressamente a questão, afirmando inexistência de alteração relevante capaz de comprometer a harmonia estética do edifício.

O relatório técnico foi devidamente considerado como elemento de prova, mas sem efeito vinculante.

4. Sobre o dever de monitoramento da obra, a decisão condicionou a continuidade da reforma à prévia aprovação do projeto pelo condomínio e regularização municipal, o que já contempla os mecanismos de controle e fiscalização previstos na legislação e nas normas internas.

5. Quanto à suposta alteração da causa de pedir, o acórdão afastou a tese de julgamento
extra petita
, reconhecendo que os novos elementos probatórios agregados após a citação não implicaram modificação indevida da pretensão inicial, mas apenas reforçaram os fundamentos da mesma causa de pedir.

6. Não se constatam os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, não sendo os embargos meio hábil para rediscutir fundamentos já enfrentados. Eventual inconformismo deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas.
7. O prequestionamento foi satisfeito nos termos do art. 1.025, do CPC/2015, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão examina as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes de forma exaustiva. 2. A complementação de fundamentos após a citação, sem alteração substancial do pedido, não configura inovação indevida nem julgamento extra petita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, I, 1.022, 1.025; CC, art. 1.336, III; Lei n. 4.591/1964, art. 22; ABNT NBR 16280/2014.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos pelo Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort e pela pessoa jurídica Quattro Empreendimentos Ltda., em face do acórdão que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento, manejado pela segunda Recorrente (id. 269411797, págs. 01/11).

O Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort argumenta que acórdão embargado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, condicionando a retomada das obras na unidade condominial 2501-B à aprovação do novo projeto pelo Condomínio e à regularização junto ao Município, sem, contudo, enfrentar fundamentos relevantes por ele suscitados, quais sejam: a ausência de manifestação sobre a alteração da fachada atestada em relatório técnico decorrente de inspeção judicial e o não enfrentamento do dever legal de monitoramento da obra pelo condomínio, conforme previsto na legislação civil, convenção condominial, regimento interno e na norma técnica ABNT NBR 16280/2014.

Sustenta que tais omissões comprometem a fundamentação da decisão colegiada, além de inviabilizar a interposição de eventual recurso especial, especialmente por não ter havido manifestação expressa sobre provas e argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Alega que o Relatório de Inspeção Judicial, elaborado por determinação deste Tribunal, reconheceu expressamente que houve alteração da fachada na unidade 2501-B, e que tal fato deveria ter sido considerado para fins de determinar o desfazimento da obra irregular.

Ressalta ainda que o acórdão deixou de reconhecer o dever do síndico de monitorar as reformas em unidades autônomas, conforme previsto no art. 1.348, IV e V, do Código Civil e na Lei n. 4.591/1964, além das normas internas do condomínio, que exigem o acompanhamento técnico das intervenções estruturais.

Dessa forma, busca o saneamento das omissões apontadas, com a complementação da fundamentação do acórdão, reconhecendo-se a alteração da fachada e a necessidade de monitoramento técnico da obra pelo condomínio, para que a decisão esteja em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A Embargada apresentou as contrarrazões aos Declaratórios, defendendo a sua rejeição (id.
274343359, págs. 01/08
).

Por sua vez, a Embargante Quattro Empreendimentos Ltda. alega que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao não enfrentar os argumentos de nulidade da decisão agravada, por vício de julgamento
extra petita
.

Sustenta que, após a citação da Embargante na ação originária, o Embargado apresentou nova petição, sem seu consentimento, alterando substancialmente a causa de pedir ao agregar novos fundamentos, consistentes em supostos danos estruturais e irregularidades na execução da obra, elementos ausentes da petição inicial, que se limitava à alegação de alteração de fachada.

Defende, ainda, que o acórdão foi omisso ao não examinar os fundamentos acima, especialmente quanto à vedação à alteração da causa de pedir após a citação sem anuência da parte ré, e a consequente nulidade da decisão agravada.

Aduz que, ao reapreciar o pedido de tutela com base em fundamentos alheios aos constantes da inicial, o Juízo de origem proferiu decisão extra petita, em violação aos artigos 10, 141, 329, I, e 492, todos do CPC, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5
o
, LIV e LV, CRFB).

Por fim, requer expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, para fins de acesso às instâncias superiores.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id.
274634379, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se
de Recursos de Embargos de Declaração, opostos pelo Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort e pela pessoa jurídica Quattro Empreendimentos Ltda., em face do acórdão que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento, manejado pela segunda Recorrente
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Do Recurso do
Condomínio Brasil Beach Home Resort

O Embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão, as quais teriam consistido na ausência de manifestação expressa sobre (i) o suposto dever de monitoramento condominial da execução da obra, decorrente do Código Civil, da Convenção e do Regimento Interno do Condomínio, bem como da ABNT NBR 16280/2014; e (ii) a constatação de alteração da fachada do edifício, registrada, segundo sustenta, no relatório, oriundo da inspeção judicial.

A insurgência, entretanto, não merece acolhimento.

Inicialmente, deve-se ressaltar que, conforme pacificado pela doutrina e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, não se exige que o julgador enfrente, exaustivamente, todos os fundamentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira clara e coerente, enfrentando as teses jurídicas essenciais à solução da lide.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza – e impõe – que o órgão julgador delibere segundo sua convicção formada pela análise racional dos elementos dos autos, sem subserviência à narrativa unilateral de qualquer das partes.

No
decisum
embargado, ficou claramente assentado que a alteração da fachada não restou demonstrada. Ainda que o laudo técnico decorrente da inspeção judicial tenha mencionado modificações, como o recuo do peitoril, a conclusão da Câmara, com base na análise global dos autos, foi no sentido de que tal alteração não atingiu os elementos essenciais da fachada e não configurou violação à harmonia estética do edifício, como exige o artigo 1.336, III, do Código Civil.

E aqui é oportuno salientar: o Relatório Técnico produzido em inspeção judicial constitui mero elemento probatório, passível de valoração pelo Juízo à luz do conjunto probatório. Não possui, portanto, natureza vinculativa.

Ao Julgador compete valorar, com independência e prudência, os documentos e pareceres que integram os autos, não estando adstrito à literalidade dos relatórios periciais ou técnicos, inclusive os oriundos de diligências oficiais.

Quanto ao dever de monitoramento condominial da obra, é importante destacar que o acórdão ora embargado já impôs como condição para a continuidade da reforma a submissão do projeto à aprovação do condomínio e ao devido licenciamento perante a municipalidade.

Tal imposição, por si só, resguarda os interesses do ente condominial quanto à fiscalização, acompanhamento e regularidade das intervenções realizadas em suas dependências.

A pretensão do Embargante, ao insistir que o acórdão deveria impor expressamente o dever de acompanhamento contínuo da execução da obra, revela uma indevida tentativa de induzir o Judiciário à ingerência direta na gestão condominial, o que não se coaduna com os limites da atuação jurisdicional.

A própria lógica condominial – consagrada na Convenção e no Regimento Interno – prevê mecanismos internos de fiscalização, os quais devem ser exercidos pelos legitimados administrativos do condomínio, sem que caiba ao Poder Judiciário determinar, de modo genérico, medidas de monitoramento ordinário, sob pena de intromissão indevida na autonomia da vida condominial.

Importa ainda observar que a obrigação do síndico de fiscalizar obras nas unidades autônomas é de natureza interna, administrativa e contínua, devendo ser exercida pelos meios previstos nos instrumentos regulatórios da coletividade condominial. O Judiciário não é chamado a substituir o gestor condominial no cumprimento de seus deveres regulares.

A insurgência do Embargante, portanto, busca reabrir a discussão meritória que já foi suficientemente examinada por esta Câmara, a pretexto de omissões inexistentes.

Como reiteradamente decidido por esta Corte, embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação do conteúdo probatório, muito menos à obtenção de efeito modificativo, salvo nas hipóteses absolutamente excepcionais, o que não se verifica no caso.

O inconformismo do Embargante com o desfecho do julgamento, embora compreensível sob a ótica da parte vencida, não constitui razão jurídica válida para a reapreciação da controvérsia por meio desta via recursal restrita.

Em relação ao pedido de prequestionamento, convém destacar que o próprio artigo 1.025, do Código de Processo Civil, dispõe que, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, para fins de acesso às instâncias superiores.

Sendo assim, eventual análise em sede de recurso extremo não será prejudicada pela ausência de menção expressa a todos os dispositivos invocados pelo Embargante, não havendo, portanto, razão jurídica para se acolher o pleito sob esse fundamento.

Por tais considerações, por inexistirem as hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Do Recurso da Quattro Empreendimentos Ltda.

A Embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão, quanto à suposta alteração da causa de pedir após a citação, alegando que tal fato configuraria julgamento
extra petita
, violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Em que pese às alegações da Embargante, tenho que não assiste razão.

Como bem destacado no acórdão embargado, a modificação dos fundamentos fáticos pelo autor da ação, posteriormente à citação, não representou alteração da causa de pedir ou do pedido.

A causa de pedir,
lato sensu
, abrange os fundamentos de fato e de direito que justificam a pretensão. A mera complementação de elementos probatórios ou informativos que reforcem o argumento da irregularidade da obra, tais como a alegação de riscos estruturais ou divergência de metragem da reforma, não configura inovação indevida, mas sim desdobramentos naturais da situação jurídica trazida na inicial, a qual permaneceu alicerçada na alegada desconformidade da obra com as normas internas do condomínio.

Ademais, não se evidencia qualquer prejuízo à parte Embargante, tampouco cerceamento de defesa, uma vez que sequer havia sido apresentada contestação à época da reiteração do pedido de tutela.

Ressalto que o Juízo de origem, ao reapreciar a tutela provisória com base em fatos posteriores, exerceu seu poder-dever de condução do processo, com vistas à preservação da segurança jurídica e da funcionalidade do condomínio edilício.

Importante também assinalar que a tutela de urgência, por sua natureza provisória e mutável, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, desde que surjam elementos novos que justifiquem a reanálise.

A atuação jurisdicional, nesse contexto, encontra respaldo técnico no princípio da efetividade da tutela jurisdicional, não havendo falar em ofensa aos preceitos constitucionais invocados, tampouco em violação ao artigo 329, I, do CPC, pois a integridade da demanda foi mantida.

Em relação ao argumento de decisão surpresa, igualmente não se verifica omissão. O acórdão enfrentou a tese de forma expressa, ao registrar que não houve alteração dos pedidos e que a parte teve oportunidade de manifestação ao longo do contraditório recursal.

O acórdão, portanto, se mostra fundamentado e suficientemente claro quanto às razões de decidir, inexistindo os vícios apontados.

Sendo assim, a rejeição se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Recursos de
Embargos de Declaração, opostos pelo Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort e pela empresa Quatrro Empreendimentos Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025